Tribunal: TJES
Processo: 5009721-15.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009721-15.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO BASONI DAUDT e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO EM DOBRO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE PRAZO.
AÇÃO ANULATÓRIA. LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/97 AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES ACERCA DA DATA
DO LEILÃO
. NULIDADE RECONHECIDA. AQUISIÇÃO POR TERCEIROS DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DOS MUTUÁRIOS NA POSSE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
R
ECURSO
DO BANCO SANTANDER S/A NÃO
CONHECIDO.
RECURSO DE THIAGO BASONI DAUDT CONHECIDO
E PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1.

De início, verifico que a apelação interposta pelo Banco Santander S/A encontra-se deserta, tendo em vista que
não comprovou
o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco
recolheu
o respectivo valor em dobro
quando intimado para tanto.
Assim,
repita-se
o
referido
recurso
é deserto
, nos termos do artigo 1.007, caput e § 4º, do CPC.
Precedentes.

2.
Oportuno ressaltar que o mero peticionamento ou oposição de embargos de declaração com a nítida finalidade de reconsideração de referido despacho, não têm o condão de suspender o prazo para o recolhimento do preparo.
Precedentes.
3.
Quanto ao recurso de apelação interposto pelo requerente, Thiago Basoni Daudt, considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar a possibilidade de conversão em perdas e danos na hipótese em que o imóvel não pode ser restituído,
em que pese a declaração de nulidade do leilão.
4.
Dispõe o art. 182, do Código Civil que
anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
.
Prevê o art. 903, do CPC que q
ualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma
[...]
, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.
5.
Compulsando os autos, verifico que a aquisição do indigitado imóvel por terceiro
de boa-fé
encontra-se devidamente demonstrada,
conforme

informação prestada pelo requerido e reconhecida
pelo juiz de origem na motivação da sentença.
Dessa forma, entendo que, com a declaração de nulidade do leilão e a informação de aquisição do imóvel por terceiro de boa-fé, a conseguente restituição deve ser convertida em perdas e danos, cuja indenização a ser apurada em fase de liquidação deve observar o valor de mercado do imóvel à época da alienação.

6
.
RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A NÃO CONHECIDO. RECURSO DE THIAGO BASONI DAUDT CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER do recurso interporto por Banco Santander S/A, CONHECER do recurso interporto por Thiago Basoni Daudt e a ele DAR PROVIMENTO e JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009721-15.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO BASONI DAUDT, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogados do(a) APELANTE: MAICON LOURENCO PINTO - ES29626-A, PAULO VITOR FARIA DA ENCARNACAO - ES33819
Advogado do(a) APELANTE: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305-A
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., THIAGO BASONI DAUDT

Advogado do(a) APELADO: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305-A
Advogados do(a) APELADO: PAULO VITOR FARIA DA ENCARNACAO - ES33819, MAICON LOURENCO PINTO - ES29626-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade de leilão de imóvel, diante da ausência de intimação do devedor.

De início, verifico que a apelação interposta pelo Banco Santander S/A encontra-se deserta, tendo em vista que não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco recolheu o respectivo valor em dobro quando intimado para tanto.

Assim, repita-se o referido recurso é deserto, nos termos do artigo 1.007, caput e § 4º, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Vale transcrever o seguinte julgado do nosso e. Tribunal de Justiça:

“
O recorrente deverá comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso. Não realizado ou não comprovado o recurso, deverá igualmente comprovar o recolhimento do preparo em dobro.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011160044837, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 02/08/2018)”

Oportuno ressaltar que o mero peticionamento ou oposição de embargos de declaração com a nítida finalidade de reconsideração de referido despacho, não têm o condão de suspender o prazo para o recolhimento do preparo. Neste sentido,
mutatis mutandis
:

Destaco, outrossim, que o apelante possui prazo para fazer o recolhimento após o indeferimento da gratuidade, cuja repetição do pedido de acesso aos benefícios ou outro requerimento não tem o condão de afastar a constatada deserção. Não havendo se falar em suspensão do feito Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto recursal extrínseco, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
(
Data: 24/Apr/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002393-49.2022.8.08.0030. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL
)

Ação improcedente. Preparo recursal. Pedido de aproveitamento de guia incorreta. Impossibilidade. Indeferimento e determinação de recolhimento, nos termos do artigo 1.0007, § 4º do CPC. Ausência de preparo recursal que impõe o recolhimento em dobro. Pedido de reconsideração. Petição que não suspende nem interrompe o prazo para cumprimento da determinação. Oportunizado o recolhimento da taxa. Inércia da parte apelante. Deserção. Recurso não conhecido, posto que deserto.
(TJ-SP - AC: 10019101520208260529 SP 1001910-15.2020.8.26.0529, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 03/08/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Quanto ao recurso de apelação interposto pelo requerente, Thiago Basoni Daudt, considerando as razões recursais e os motivos adotados na sentença, tenho que o ponto nodal encontra-se em verificar a possibilidade de conversão em perdas e danos na hipótese em que o imóvel não pode ser restituído,
em que pese a declaração de nulidade do leilão.

Dispõe o art. 182, do Código Civil que
anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente
.

Acerca da referida norma, a doutrina leciona que
em conformidade com o art. 182 do Texto Codificado, também na anulação do negócio jurídico as partes deverão ser reconduzidas ao estado que antes dele se achavam
.

Prevê o art. 903, do CPC que q
ualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma
[...]
, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Neste ponto, a doutrina esclarece que
tem o executado a haver do exequente mden1zação por perdas e danos (art. 903,caput, parte final, CPC), normalmente consistente no valor por esse recebido como produto da arrematação; caso inferior ao valor em que avaliado o bem, haverá do exequente também a diferença. Na realidade, o executado tem direito não só ao valor pelo qual foi alienado o bem - ou ao valor em que avaliado -, mas tem direito ao ressarcimento pelo dano experimentado em face da perda indevida do bem (arts.186 e 927, CC)
.
1

Compulsando os autos, verifico que a aquisição do indigitado imóvel por terceiro de boa-fé encontra-se devidamente demonstrada, conforme informação prestada pelo requerido e reconhecida pelo juiz de origem na motivação da sentença.

Dessa forma, entendo que, com a declaração de nulidade do leilão e a informação de aquisição do imóvel por terceiro de boa-fé, a conseguente restituição deve ser convertida em perdas e danos, cuja indenização a ser apurada em fase de liquidação deve observar o valor de mercado do imóvel à época da alienação.

Neste sentido também entende a jurisprudência:

Proteção dos direitos do terceiro de boa-fé adquirente do imóvel. Eventual nulidade no procedimento expropriatório constatada pela prolação da r. sentença de mérito deverá ser resolvida pela via das perdas e danos em face do Banco alienante.
(TJ-SP - AI: 22561699120208260000 SP 2256169-91.2020.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 22/02/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2021)

Agiu com acerto o julgador da instância primeva quanto ao reconhecimento da nulidade do procedimento de execução extrajudicial, uma vez que não houve notificação dos devedores quanto as datas das hastas públicas realizadas com base na Lei nº 9.514/97
.
[...]
3. Revela-se inequívoca a condição dos recorrentes de terceiros de boa-fé, eis que adquiriram o imóvel diretamente, de forma legítima, junto ao banco, após já consolidada a propriedade, extinta a dívida e ocorrido os leilões públicos obrigatórios da Lei nº 9.514/97, que foram desertos. 4.
Nos casos em que se reconhece a nulidade do procedimento, mas não a da arrematação ou aquisição do imóvel pelos novos compradores, a questão se resolve em perdas e danos a teor do artigo 182 do Código Civil e do artigo 40 do Decreto-Lei nº 70/66. Precedentes.
5. Sentença parcialmente reformada para consignar a conversão da obrigação de reintegração dos mutuários na posse do imóvel em perdas e danos, a ser apurada em liquidação de sentença. 6. Recursos conhecidos. (TJ-ES - AC: 00234953720178080048, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2021)

Do exposto
,
necessário se faz

NÃO C
ONHECER
do

recurso
interporto por Banco Santander S/A

razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para
20
% (
vinte
por cento),
cuja base de cálculo deve ser alterada para o valor da condenação, eis que também reflete o proveito econômico obtido pela parte contrária
.

A
lém disso,
CONHECER
do recurso interporto por Thiago Basoni Daudt e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, a fim de consignar que as consequências da anulação do procedimento de execução extrajudicial deverão ser resolvidas em perdas e danos, cujo valor de mercado do imóvel à época da alienação deve ser apurado em liquidação de sentença e suportado pelo credor fiduciário.

Por derradeiro,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração.

É como voto.

1
(MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 968)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.